Tribunal: STF
Processo: ARE 1461451
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Na origem, o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa na qual relata que a ora recorrente teria recebido salários e horas suplementares sem a contraprestação do serviço durante o período de maio a novembro de 2012. Afirma que, cedida pela Prefeitura de São José da Bela Vista para Associação de Pais e Amigos (APAE) de Franca/SP, a funcionária deixou de prestar atividades na entidade, sem retornar a seu cargo de origem, embora seguisse percebendo seus vencimentos. Ao final, o MP postulou o ressarcimento do erário e a indisponibilidade de bens (Doc. 4, fl. 2). 



    Em decisão monocrática, o Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Franca/SP reconheceu a legitimidade do Ministério Público do Estado de São Paulo para a propositura da ação; a legitimidade passiva da parte ré; e a competência do juízo da Vara da Fazenda Pública; e, por outro lado, afastou a inépcia da petição inicial e a prescrição.



    Por fim, recebeu a ação ao fundamento de que (a) “a ação informa atos de improbidade administrativa no exercício da função pública com a percepção remuneratória, mesmo ausente a contraprestação laboral”; e (b) “os indícios são suficientes ao oferecimento da ação civil pública” (Doc. 4, fl. 5). 



    Em face dessa decisão foi interposto Agravo de Instrumento, cujo provimento foi negado pelo TJSP em acórdão assim ementado (fl. 2, Doc. 9):



    “COMPETÊNCIA E LEGITIMIDADE ATIVA - Demanda que se restringe à discussão acerca da responsabilidade da agravante pela prática de atos de improbidade administrativa, em razão do alegado recebimento de remuneração sem contraprestação - Ação que não possui natureza trabalhista - Competência da Vara da Fazenda Pública, diante do interesse público envolvido, e legitimidade do Ministério Público Estadual, por força do que dispõe o art. 17 da LIA - Preliminares rejeitadas. 



    NULIDADE - INQUÉRITO CIVIL - Natureza administrativa - Não aplicação dos princípios da ampla defesa e contraditório - Declarações prestadas que não possuíam o condão de incriminar a agravante - Preliminar rejeitada. 



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Petição inicial que satisfaz os requisitos do art. 319 do CPC - Apresentação de documentação lastreando as alegações - Alegação de não ocorrência de atos de improbidade - Discussão que abarca as questões de fundo - Fase processual que possibilita cognição primária e não exauriente da petição inicial e da resposta preliminar - Inteligência do art. 17, §8º, da Lei 8.429/92 - Recurso não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração pela ora recorrente (Doc. 11), foram rejeitados (Doc. 13).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 17), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARIA CECÍLIA FERREIRA alega, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas.



    Sustenta, ainda, violação aos arts. 5°, LVI e LXIII, da CF/1988, uma vez que o acórdão recorrido não respeitou “os direitos e garantias fundamentais da não-autoincriminação que possibilitou a colheita de novas provas, aplicando-se assim a teoria dos frutos da árvore envenenada, visto que obtidas de forma ilícita” (Doc. 17, fl. 8). No ponto, afirma que o “acórdão recorrido, ao julgar improcedente o agravo de instrumento interposto, o fez por entender que em fase de inquérito civil, não há incidência do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não há que se falar em nulidade processual e por conseguinte não houve qualquer irregularidade na colheita de provas” (Doc. 17, fl. 8).



    Pondera que “ainda que seja entendimento consolidado pela jurisprudência pátria que em se tratando de fase inquisitiva, não se faz necessária a presença do contraditório e da ampla defesa, era dever do Parquet ter informado dos direitos inerentes da Recorrente, de permanecer calada, ou até mesmo de não produzir provas contra si mesma, o que não se verificou na hipótese” (fl. 9, Doc. 17).



    Realça, por fim, que “a decisão contrariou o disposto no artigo 114, I e IX da CF, pois estabelecem taxativamente que compete a justiça laboral processar e julgar ações oriundas da relação de trabalho, abrangidas pelos entes de direito público externo e da administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como quaisquer outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei” (fl. 10, Doc. 17).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato às normas constitucionais enunciadas”; e (b) incide, no caso, o óbice da Súmula 279/STF (Doc. 23).



    No Agravo (Doc. 25), a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou dispositivos constitucionais, bem como não se aplica o impedimento do Enunciado 279/STF.



    É o relatório. Decido.



     



    Quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No tocante à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos (fl. 3, Doc. 9):



    “Inicialmente, afasto as alegações de incompetência absoluta do juízo e ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual. 



    Isso porque a discussão travada nestes autos diz respeito ao recebimento, pela agravante, de contraprestação por trabalho não realizado enquanto servidora municipal, que caracterizaria ato de improbidade. 



    Com efeito, a petição inicial deixa claro que a demanda se restringe à apuração dos atos reputados como ímprobos, e não adentra propriamente cláusulas ou condições da relação de trabalho desenvolvida entre a Municipalidade e a recorrente. 



    E, como sabido, a competência da Justiça Trabalhista é fixada quando a ação se origine de relações trabalhistas, sindicais e assuntos correlatos, em conformidade com o quanto estipulado pelo art. 114 da Constituição Federal e seus incisos.



    Do mesmo modo, cabe ao Ministério Público do Trabalho atuar em demandas de cunho trabalhista, sindical, bem como ajuizar ação civil pública quando há interesse coletivo de trabalhadores envolvido, dentre outras atribuições enumeradas no art. 83 da Lei Complementar 75/93. 



    Como visto, porém, a demanda em questão não possui natureza trabalhista, visando à responsabilização da agravante por ato ímprobo, a atrair a legitimidade ativa do Ministério Público Estadual, por força do art. 17 da Lei 8.429/92, bem como a competência da Vara da Fazenda Pública de Franca, diante do interesse público envolvido e do local de ocorrência dos fatos.



    De outro lado, não se verifica, em sede perfunctória, a propalada nulidade dos atos praticados em inquérito civil.



    Isso porque a natureza administrativa e inquisitorial do procedimento é incompatível com os princípios do contraditório e ampla defesa, destinando-se apenas a formar a convicção por meio da reunião de elementos que possibilitem o ajuizamento de eventual ação de improbidade. Ademais, o inquérito civil e as provas a ele coligidas foram juntadas aos autos, possibilitando a informação e reação das partes, bem como o contraditório diferido.



    […]



    Outrossim, há que se considerar que as declarações prestadas pela agravante não possuíam o condão de incriminá-la, mas apenas de responsabilizá-la nos âmbitos cível e administrativo, não havendo que se falar em inobservância do princípio do nemo tenetur se detegere. 



    No mais, a petição inicial deve ser recebida, não sendo inepta. 



    Contém ela a descrição dos fatos e da conduta do agravante de maneira suficiente a embasar a propositura da ação civil pública por atos de improbidade administrativa, trazendo documentos e declarações que afirmam que a recorrente teria recebido valores sem comparecer ao serviço.



    Há que se ressaltar, inclusive, que dentre os documentos se encontra um Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC), por meio do qual a agravante se comprometia a devolver as importâncias recebidas no período em que admitiu não ter trabalhado (fls. 26/28).



    […]



    As questões que se referem ao mérito da causa deverão ser decididas no processo, sob o crivo do contraditório. E não cabe sua análise nesta sede, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição. 



    Em suma, a petição inicial satisfaz os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil e, portanto, era mesmo para ser recebida conforme previsto no artigo 17 da Lei nº 8.429/92.”



    Verifica-se, portanto, que Tribunal de origem, com base na Lei 8.429/1992 e no contexto fático da lide, confirmou decisão que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, afastou as preliminares levantadas em defesa prévia e recebeu a petição inicial, ao fundamento de que o inquérito civil tem natureza inquisitorial, razão pela qual, no caso concreto, não há que se falar em afronta contraditório e ampla defesa. Aduziu que as provas e o inquérito foram juntados aos autos, tendo sido permitido à parte exercer o contraditório diferido.



    Acrescentou que, por não se tratar de debate acerca da relação de trabalho, e sim da apuração de atos reputados ímprobos, o MP Estadual é parte legítima para propor a ação, bem como a Justiça comum é competente para julgá-la.



    Conforme assentado pelo ilustre Ministro DIAS TOFFOLI no julgamento do ARE 990.647, DJe de 7/11/2016, o inquérito civil público constitui uma fase prévia ao processo judicial, um procedimento administrativo destinado a auxiliar na investigação e colheita de provas para fins de ajuizamento da ação civil pública, o que evidencia seu caráter acessório e reforça suas diferenças em relação ao processo judicial, sobretudo quando se fala das garantias processuais e da declaração de nulidades. 



    No mesmo sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA NO INQUÉRITO CIVIL DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 481.955/PR-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 25/5/2011). 



    Em acréscimo, a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que a Justiça do Trabalho não tem competência para processar e julgar a ação civil pública por ato de improbidade administrativa que visa à proteção do erário, e não de qualquer direito ou interesse de natureza trabalhista.



    Confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário provido monocraticamente. 2. Ação civil pública. Improbidade administrativa. 3. Compete à Justiça comum o julgamento de ação de improbidade movida pelo Ministério Público Estadual, ainda que a pretensão de ressarcimento seja verba de natureza trabalhista. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (RE 1.020.119-AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/4/2020)



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ART. 5º, LIV, DA CF/88. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, IX, DA CARTA MAGNA. NÃO INDICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO NORMATIVA INFRACONSTITUCIONAL CORRESPONDENTE. SÚMULA 284/STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO OU INTERESSE DE NATUREZA TRABALHISTA A SER PROTEGIDO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, E NÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 



    1. O Ministério Público do Trabalho não possui legitimidade ativa para a propositura de ação civil pública por ato de improbidade administrativa que visa unicamente à proteção do erário estadual e dos princípios que regem a Administração Pública, sem ter por fim a defesa de qualquer direito ou interesse de natureza trabalhista. Confirmação da legitimidade ativa ad causam do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e da competência da Justiça Estadual desse ente federado para julgar a causa.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 798.293-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 22/9/2015)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente